Tribunal: TJMT
Processo: 0005513-38.2015.8.11.0002
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-18
Data de publicação: 2025-02-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0005513-38.2015.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Pagamento, Prestação de Serviços]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS]

Parte(s):

[PANTANAL EVENTOS - PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA - CNPJ: 10.744.384/0001-00 (APELANTE), MARCELA DA SILVA RIBEIRO - CPF: 904.202.921-87 (ADVOGADO), JOAO FERREIRA DA LUZ - CPF: 537.645.281-68 (APELANTE), CARLOS GARCIA DE ALMEIDA - CPF: 161.630.529-00 (ADVOGADO), APLIC PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA - CNPJ: 78.392.743/0001-41 (APELADO), MAYCON RODRIGO KELM - CPF: 704.320.821-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA – EXISTÊNCIA DE RELAÇÃO CONTRATUAL – INADIMPLEMENTO COMPROVADO – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA – MANUTENÇÃO DA SENTENÇA – RECURSOS DESPROVIDOS.

Restando demonstrada a efetiva prestação dos serviços de publicidade e propaganda, bem como a existência de cheques e ordens de serviço não quitados, impõe-se a responsabilização da parte requerida pelo débito.

O ônus da prova acerca da inexistência da relação jurídica e da obrigação de pagamento recai sobre a parte requerida, nos termos do artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil, não tendo os apelantes apresentado elementos suficientes para desconstituir as provas produzidas nos autos.

A responsabilidade solidária do segundo recorrente é reconhecida diante de sua participação ativa na negociação e intermediação dos serviços, bem como na gestão dos pagamentos, conforme evidenciado nos documentos e depoimentos colhidos.

A alegação de expectativa de licitação futura não exime os apelantes da obrigação de pagamento pelos serviços devidamente prestados e usufruídos.

Mantém-se o arresto sobre o imóvel matriculado sob o nº 55.202, uma vez que a medida foi deferida como garantia da execução do débito, não havendo elementos que justifiquem sua revogação no presente momento.

Recursos conhecidos e não providos. Sentença mantida.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recursos de apelações cíveis interpostos por PANTANAL EVENTOS - PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA e por JOAO FERREIRA DA LUZ, contra a r. sentença prolatada pelo juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Várzea Grande, que nos autos da Ação de Cobrança n. 0005513-38.2015.8.11.0002 - Código 390275, julgou procedente o pedido e condenou solidariamente a parte requerida ao pagamento do valor total de R$ 99.824,40 (noventa e nove mil e oitocentos e vinte e quatro reais e quarenta centavos), em favor da parte autora, referente aos cheques e ordens de serviços encartados junto a inicial, cujo montante deverá ser atualizado na forma da fundamentação supra. Por conseguinte, resolveu o mérito, nos termos do inc. I, do art. 487, do Código de Processo Civil; condenou solidariamente a parte requerida ao pagamento das custas processuais e da verba honorária fixados em quinze por cento (15%) sobre o valor do débito atualizado, ante a natureza da causa, do grau do zelo dos trabalhos profissionais, do local da prestação dos serviços e do tempo despendido (CPC - § 2º, art. 85).

O primeiro apelante em suas razões (id. 204061742) alega primeiramente que: faz jus ao benefício da Assistência Judiciária Gratuita, pelas razões contidas na Declaração de Hipossuficiência, nesta fase de recurso ao TJ-MT. Na hipótese de este Sodalício assim não entender, postula os Recorrentes que o valor das custas para

manejo do Recurso de Sentença sejam quitadas de forma parcelada.

No mérito segue dizendo: a Recorrida alega que existia uma Licitação Pública (inicial), que cobriria as despesas com a requisição de tais serviços.

Entretanto, não juntou nenhum documento comprovando a existência de referida licitação, logo, alega e não comprova a existência formal da mencionada licitação, atraindo para si a responsabilidade pela execução dos serviços à descoberto de previsão legal para pagamento e/ou recebimento. Presume-se que a Autora/Recorrida realizou os serviços na expectativa da existência futura de mencionada licitação, o que não ocorreu; Logo, não poderia os serviços terem sidos executados sob a responsabilidade do Recorrente com base na suposta licitação inexistente.

Afirma que houve julgamento contrário as provas produzidas nos presentes autos, cabendo, por medida de justiça, a este Sodalício a reforma da r. sentença objurgada

Acrescenta: o gravame lançado sobre o imóvel objeto da matricula 55.202, não pertence ao Recorrente (João Ferreira da Luz) sendo o mesmo apenas procurador com poderes para administrar o imóvel, uma vez que é constituído de “Kitnet ́s” destinadas a aluguel.

Requer o acolhimento do presente recurso, para, no mérito, seja provido, reformando-se a r. sentença objurgada, face os possíveis equívocos e incoerências de parte da MM. Juíza prolatora da r. sentença, ao fazer o cotejo das provas que instruem a ação de cobrança; seja deferido a revogação, consequentemente a determinação para o levantamento da averbação do arresto averbado à margem da Matricula 55.202, em razão do imóvel não pertencer ao Recorrente.

Já o segundo apelante em suas razões (id. 204061744) alega preliminarmente que: faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais.

No tópico seguinte: A Recorrente é uma pessoa jurídica que foi constituída para prestação de serviços de Publicidade e Propaganda, mais precisamente no município de Várzea Grande-Mt; mas na verdade a questão está encetada contra a pessoa do segundo Requerido JOÃO FERREIRA DA LUZ, e que por ter sido procurador da empresa Pantanal Eventos, a empresa foi arrolada no imbróglio criado pela Aplic, ora Recorrida. A Recorrente já utilizou-se dos serviços da Recorrida, entretanto, sempre relacionado na esfera privada. No tocante a execução de serviços para o município de Várzea Grande a Recorrente nunca prestou, nunca intermediou e não possui nenhum vinculo com o município para prestação desses serviços. Portanto, a irresignação está concentrada na valoração das provas pela douta juíza prolatora da sentença, que, ao

nosso modesto entendimento, não compreendeu a “matreirice” por parte do sócio administrador da Recorrida, senhor Alexandre. A condenação de forma solidária não reflete a verdade dos fatos, uma vez que o alvo pretendido pela Recorrida e seu sócio Srº Alex, foi sempre a pessoa do segundo Requerido, Sr. João Ferreira da Luz.

Requer o recebimento deste Recurso de Sentença/Apelação, para no mérito seja provido, reformando-se a r. sentença atacada, determinando a exclusão da ora Recorrente do pólo passivo da presente ação.

Requer seja deferido a Assistência Judiciária Gratuita por não dispor de meios para arcar com as despesas com custas processuais e honorários de sucumbência, se por ventura for condenada.

Contrarrazões apresentadas por APLIC PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA (id. 204061747) pugnando pela improcedência do recurso de Apelação do 2º Requerido – JOÃO FERREIRA DA LUZ – ora Apelante, mantendo IN TOTUM a sentença “A Quo”. Requer seja mantida hígida a decisão que determinou o Arresto do Imóvel até a solução definitiva do processo; razão pela qual REQUER SUA MANUTENÇÃO IN TOTUM.

Houve o devido preparo de ambos os recursos apresentados. (id. 207263681 e 207267679)

Sem contrarrazões pelo apelado JOAO FERREIRA DA LUZ. (ID. 228336672)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Cinge-se a controvérsia recursal sobre a decisão proferida pelo juízo de origem que julgou procedente a ação de cobrança promovida pela empresa APLIC PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA contra os recorrentes PANTANAL EVENTOS - PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA e JOÃO FERREIRA DA LUZ, reconhecendo a existência de negócio jurídico entre as partes e condenando solidariamente os requeridos ao pagamento do débito inadimplente.

Inicialmente, quanto à preliminar de justiça gratuita arguida pelos recorrentes, cumpre salientar que a concessão do benefício é condicionada à comprovação da impossibilidade financeira de arcar com os custos do processo sem prejuízo do sustento próprio. No caso concreto, verifica-se que a empresa recorrente não trouxe elementos suficientes a evidenciar a hipossuficiência financeira, de modo que não há como conceder-lhe o benefício pleiteado. No que tange ao recorrente João Ferreira da Luz, também não restou demonstrada sua incapacidade econômica, razão pela qual também lhe deve ser indeferida a gratuidade de justiça.

Fora efetuado o preparo de ambos os recursos.

Pois bem.

Passando à análise do mérito conjuntamente dos recursos, observa-se que os argumentos recursais são insuficientes para afastar os fundamentos da sentença recorrida. A prova documental e testemunhal colhida nos autos demonstra que os serviços de comunicação visual e gráfica foram efetivamente prestados pela parte autora, tendo sido reiteradamente confirmada a participação do segundo recorrente, João Ferreira da Luz, na intermediação das tratativas comerciais, autorizando e acompanhando a execução dos serviços.

A questão central, portanto, reside no cumprimento da obrigação pecuniária, representada por cheques e ordens de serviços que não foram pagos pela empresa requerida, bem como sobre a responsabilidade solidária do segundo requerido, João Ferreira da Luz, pelas dívidas contraídas pela empresa.

O juiz de primeira instância, após análise das provas apresentadas, considerou que o autor demonstrou com clareza a relação contratual com a parte requerida, inclusive com base nos depoimentos colhidos em audiência.

Ainda, a testemunha da parte autora confirmou o regular prestado dos serviços, sendo orientado pelo Sr. João Ferreira da Luz, que, embora alegue não ter qualquer vínculo formal, admitiu, em seu depoimento, a realização de transações bancárias em nome da empresa requerida, o que, para o juízo a quo, configura a sua participação no negócio jurídico.

Ao decidir, o juiz condenou a parte requerida ao pagamento do valor total de R$ 99.824,40, representado por cheques não pagos e pelas ordens de serviço que demonstram a prestação dos serviços. Também condenou o segundo apelante, Sr. João Ferreira da Luz, solidariamente, ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios.

Assim, considerando as provas carreadas aos autos, é possível afirmar que a parte autora, conforme documentos e depoimentos, comprovou a prestação de serviços gráficos e de adesivagem de frota, com expressa intermediação do segundo requerido, Sr. João Ferreira da Luz.

A parte requerida, por sua vez, não apresentou documentos que desconstituíssem a alegação de inadimplemento, além de não ter logrado êxito em desqualificar os argumentos da parte autora. O ônus de provar a inexistência da relação jurídica, conforme estabelecido no artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil, era da parte requerida, o que não ocorreu no presente caso. Com isso, a ausência de elementos probatórios suficientes para refutar as alegações da parte autora leva à conclusão de que a relação contratual realmente existiu, assim como a inadimplência das obrigações.

Quanto à responsabilidade do segundo apelante, Sr. João Ferreira da Luz, não há dúvidas de sua participação nas transações que originaram o débito. Embora ele tenha afirmado que sua atuação se deu apenas a título de "coleguismo", a sua participação ativa na gestão dos cheques e nas negociações configura uma relação jurídica de natureza solidária, conforme evidenciado pelos documentos constantes dos autos. A assinatura nos cheques e as ordens de serviço demonstram que ele estava, de fato, intercedendo nas negociações e, portanto, deve responder solidariamente pela dívida.

Ademais, a alegação de que os cheques foram apenas "emprestados" ao sócio da empresa autora não se sustenta diante das provas apresentadas, especialmente considerando a assinatura do recorrente nos títulos e a inexistência de qualquer documentação que comprove a referida cessão a título de favor pessoal. O simples fato de João Ferreira da Luz possuir procuração para realizar transações bancárias da empresa Pantanal Eventos não exime sua responsabilidade pela dívida reconhecida.

No que tange à alegação de que os serviços foram executados sob a expectativa de uma licitação futura, observa-se que não há nos autos qualquer indício de que a parte autora vinculou a prestação dos serviços à referida licitação. Além disso, eventual inexistência de licitação não afasta o dever de pagamento pelos serviços regularmente prestados e usufruídos pela empresa recorrente.

Quanto ao pedido de levantamento do arresto sobre o imóvel matriculado sob o nº 55.202, também não merece acolhimento. O arresto foi deferido como garantia da execução do débito e sua manutenção se justifica até a quitação da obrigação ou a verificação de eventual ilegitimidade da constrição em fase própria.

Dessa forma, considerando que os recorrentes não lograram demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da parte autora, nos termos do art. 373, inciso II, do Código de Processo Civil, impõe-se a manutenção da sentença recorrida em sua integralidade.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO aos recursos interpostos
, mantendo-se hígida a sentença recorrida em todos os seus termos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/02/2025